Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708019-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ACEITE CONCEDIDO. ENDOSSO EM PRETO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 - A duplicata é um título causal, ou seja, se origina através de um negócio jurídico subjacente, mas, a partir do momento em que é dado o aceite, passa a vigorar segundo as regras de todos os títulos de crédito, quais sejam a cartularidade, a executoriedade, a literalidade, a possibilidade de transferência e a autonomia. 2 - Na hipótese, houve o endosso em preto das duplicatas, com a ciência do próprio devedor acerca da circulação do título. Assim, não há que se questionar a boa-fé do embargado na sua cobrança, na qualidade do endossatário, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. 3 – Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o, 15 e 16, todos da Lei 5.474/68, 290 e 917, inciso I, ambos do CPC, alegando, em suma, a ausência de observância dos requisitos mínimos para exequibilidade do título sub judice, argumentando que além de ter sido demonstrada a recusa expressa do aceite pelo sacado, restou comprovado que o título foi fraudado pelo cedente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF n.o 21.695 (ID Num. 30524571 - Pág. 2). Em contrarrazões, a recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome da advogada FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH, OAB/DF 34.487 (ID Num. 31321731 – Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp 1926463/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/9/2021). Também, não merece subir o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1o, 8o, 15 e 16, todos da Lei 5.474/68, 290 e 917, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No entanto, o objeto da execução diz respeito a quatro duplicatas no valor de R$ 1.356,00 (hum mil trezentos e cinquenta e seis reais) cada, emitidas por Antonio Franklin Alves de Souza a partir da Nota Fiscal no 280 (id 23650963), em 27/09/2019, no valor de R$5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) na qual consta assinatura de recebimento da mercadoria datada de 30/09/2019” (ID Num. 27923904 - Pág. 4), que “As quatro duplicatas foram aceitas, conforme se observa das assinaturas do sacado, lançadas em 30/09/2019 (id 23650963, pgs. 2 a 9)” (ID Num. 27923904 - Pág. 4), que “Há, ainda, notificação do ora apelante (id 23650963, p. 10) acerca do endosso em preto das referidas duplicatas à sociedade de fomento mercantil FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA, na qual consta a assinatura e carimbo do Centro de Ensino Unificado do DF” (ID Num. 27923904 - Pág. 4) e que “Do que se conclui que as duplicatas devem se submeter aos princípios inerentes ao direito cambiário, dentre os quais o princípio da autonomia, o qual reza que as obrigações representadas pelo mesmo título são independentes entre si, uma vez que provada, na espécie, a relação causal de sua emissão” (ID Num. 27923904 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante do teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado do recorrente, JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF n.o 21.695, e do recorrido FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH, OAB/DF 34.487. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017